Tribunal: TJMT
Processo: 1078034-26.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078034-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Nulidade, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MATILDE MARTINS PERASSOLO - CPF: 284.721.521-20 (APELADO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO PIRES MUNIZ - CPF: 781.226.351-72 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO PIRES MUNIZ - CPF: 781.226.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade de contrato c/c devolução de valores e danos morais. empréstimo consignado celebrado em nome de pessoa judicialmente interditada. nulidade absoluta do negócio jurídico. falha na prestação do serviço bancário. responsabilidade objetiva. restituição simples. dano moral in re ipsa. manutenção integral da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, para declarar a inexistência do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 725875943, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. O recurso sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade dos descontos realizados, a impossibilidade de restituição do indébito e a ausência de dano moral, com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válido o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de pessoa judicialmente interditada, sem a participação de sua curadora; (ii) saber se a instituição financeira responde pelos descontos efetuados em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo; (iii) aferir o cabimento da restituição dos valores descontados; e (iv) verificar a configuração e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4. Restou incontroverso nos autos que o beneficiário, Jorge Antonio Pires Muniz, foi interditado por sentença transitada em julgado em 18/03/2011, em razão de paralisia cerebral (CID G.80.8), circunstância que lhe retira a capacidade para a prática de atos patrimoniais da vida civil.

5. O contrato impugnado foi celebrado em 26/07/2024, mais de treze anos após a decretação da interdição, sem a intervenção da curadora judicialmente nomeada, circunstância que conduz à nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do CC, art. 166, inc. I, por ausência de agente capaz.

6. A interdição judicial possui eficácia erga omnes e natureza de ordem pública, não sendo juridicamente admissível que a instituição financeira invoque desconhecimento do estado de incapacidade para convalidar negócio eivado de nulidade insanável.

7. A ausência de cautela mínima da instituição financeira na verificação da capacidade civil do contratante caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva, nos termos do CDC, art. 14 e da Súmula 479 do STJ.

8. Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa interditada, verba de inequívoca natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral presumido, por ofensa direta à dignidade, à segurança patrimonial e à subsistência da parte vulnerável.

9. O montante indenizatório fixado em R$ 20.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da lesão, à condição da vítima e ao caráter pedagógico da condenação, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É absolutamente nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de pessoa judicialmente interditada sem a participação de sua curadora. 2. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço ao deixar de verificar a capacidade civil do contratante e a legitimidade da representação. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa interditada configura dano moral in re ipsa. 4. Mantém-se a restituição simples dos valores descontados e a indenização fixada em patamar proporcional às circunstâncias do caso.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, inc. I, 166, inc. I, e 182; CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 297, 479, 54 e 362 do STJ; TJMT, Apelação Cível N.U 1022103-72.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Devolução de Valores e Danos Morais” (Proc. nº 1078034-26.2024.8.11.0041), ajuizada por MATILDE MARTINS PERASSOLO, representante de JORGE ANTONIO PIRES MUNIZ, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito decorrente da cédula de crédito bancário de empréstimo consignado nº 725875943, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (Id. nº 357749949).

Inconformado, o apelante sustenta que a r. sentença merece reforma, ao argumento de que o contrato foi regularmente celebrado, com a efetiva liberação do valor contratado em conta bancária vinculada ao beneficiário, o que, segundo alega, comprova a legitimidade da contratação e dos descontos realizados.

Argumenta, ainda, ser incabível a repetição do indébito, especialmente na forma dobrada, por ausência de cobrança indevida e de má-fé da instituição financeira, requerendo, subsidiariamente, que eventual restituição ocorra de forma simples.

No tocante aos danos morais, aduz a ausência de comprovação do dano extrapatrimonial e, sucessivamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório, com a adequação dos consectários legais.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar integralmente a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastando-se a repetição em dobro e reduzindo-se a indenização arbitrada (Id. nº 357749954).

Nas contrarrazões, o apelado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. nº 357749958).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à verificação da validade da contratação de empréstimo consignado formalizada em nome de pessoa interditada judicialmente, bem como à correção da sentença que declarou a inexistência do débito, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença recorrida assim fundamentou a questão central:

(...) A controvérsia reside no pedido do demandante de declaração de inexistência da dívida contraída, por empréstimo, no valor de R$ 112.300,81 (cento e doze mil, trezentos reais e oitenta e um centavos), eis que portador de Paralisia Cerebral - CID G.80.8 e interditado judicialmente, desconhecendo o firmado na Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado n. 725875943, pois efetivado pela pessoa de Kádima da Rocha Medrado Tavares, sem poderes para representá-lo; situação vivenciada que gerou prejuízos e danos, que devem ser ressarcidos.

Por outro lado, a instituição financeira demandada refuta as alegações constantes da peça de ingresso e aduz que o demandante detinha conhecimento da operação pleiteada, e que o empréstimo seguiu os procedimentos legais para a sua aquisição, sobretudo em virtude do recebimento de crédito diretamente em sua conta bancária sem qualquer objeção.

E a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, é o verbete da Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Contudo, mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, Art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, Art. 373, inciso I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica processual que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

In casu
, o conjunto fático-probatório revelado nos autos são suficientes à caracterização de conduta ilícita, apta a ensejar entendimento pela inexistência de dívida e sequente responsabilização civil à instituição financeira demandada - porquanto a incapacidade do curatelado/demandante para realizar determinados atos da vida civil é inconteste, posto que devidamente interditado desde o ano de 2010, nos autos do processo de interdição n. 37885-93.2010.8.11.0041 (sentença de substituição de curador em 19/04/2022, nomeando Matilde Martins Perassolo - autos de n. 1004995-98.2021.8.11.0041 - ID 178104353).

Nesse particular, evidente que mesmo não possuindo qualquer capacidade civil, supostamente, o demandante firmou empréstimo pessoal com a instituição financeira demandada em 26/07/2024 - sequer há no contrato firmado entre as partes assinatura do demandante, mas apenas, digitalmente, da "Correspondente/Promotora: BRUNA SUELLEN FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 014.803.096-30" (ID 181343153).

De se ver, ainda, que a curadora e representante do demandante, Matilde Martins Perassolo, no dia 09/09/2024, tomou ciência do empréstimo realizado e registrou ocorrência perante a “PM - CENTRAL DE OCORRÊNCIAS” (ID 178105363 - Boletim Ocorrência n. 2024.272200).

Logo, na época da suposta contratação, além da representante e curadora desconhecer qualquer operação e requisição, já havia sido declarada a incapacidade do demandante (autos de interdição n. 37885-93.2010.8.11.0041), o que o tornava inapto à prática de atos civis, razão pela qual se impõe a anulação do negócio jurídico firmado (ID 181343153).

Certo é que, conforme a sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do Art. 373, incisos I e II, do CPC.

Aliás, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a instituição financeira demandada o encargo de provar de forma robusta suas alegações (anexação de cópia dos documentos pessoais do demandante e sua curadora; cartão de assinatura da curadora; conta bancária da curadora; comprovante atualizado de endereço do demandante e sua curadora; autorização de depósito de valores, dentre outros), ônus este do qual não se libertou.

(...)

A conduta da instituição financeira, ao não adotar cautela mínima para aferir a capacidade civil do contratante, violou o dever de segurança e boa-fé objetiva, incorrendo em ato ilícito (Art. 186 do CC c/c Art. 14 do CDC).

Destarte, averiguado o dano e a responsabilidade da instituição financeira demandada, há que se analisar os danos a serem indenizados.

(...)

A par do verificado e expendido, tocante à pretensão de restituição de valores descontados ilegalmente de benefício previdenciário, é devida a restituição na forma simples, devendo, conquanto, os valores serem apurados em fase de liquidação.

(...)

Sobre os danos morais ocasionados à vítima, para que haja a obrigação de indenizar, é necessário que se façam presentes três requisitos: a prática de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles.

Considera-se dano moral quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou em seu próprio corpo físico. O dano moral corresponderia às lesões sofridas pela pessoa humana, consistindo em violações de natureza não econômica. É quando um bem de ordem moral, como a honra, é maculado.

Diante disso, e da análise dos fatos e elementos, cumpre dizer que a questão vivenciada pelo demandante, incapaz, e sua curadora, não se trata de mero dissabor da vida cotidiana, mas de situações que prejudicam, de forma severa, o bem-estar de qualquer pessoa, uma vez que manifestamente geradoras dos sentimentos de impotência e indignação, além do próprio incômodo causado pelo ocorrido.

Já referente ao

quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o valor deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido da pessoa ofendida.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Compulsando detidamente os autos, resta incontroverso que JORGE ANTONIO PIRES MUNIZ foi interditado por sentença transitada em julgado em 18/03/2011 (Id. 357749904), em razão de paralisia cerebral (CID G.80.8), diagnóstico que lhe retira o discernimento necessário para a prática de atos da vida civil de natureza patrimonial.

O contrato objeto da lide, no expressivo valor de R$ 112.300,81, foi celebrado em 26/07/2024, ou seja, treze anos após a declaração pública de sua incapacidade absoluta.

De acordo com o art. 166, inciso I, do Código Civil, é nulo de pleno direito o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação.

A incapacidade civil é matéria de ordem pública, e a interdição judicial, devidamente registrada, gera efeitos erga omnes, não podendo a instituição financeira alegar desconhecimento ou boa-fé para validar ato eivado de nulidade insanável.

Sob essa ótica, a contratação realizada via aplicativo de celular, sem a anuência ou intervenção da curadora nomeada, carece de pressuposto essencial de validade relativo à capacidade do agente, o que impõe a declaração de sua nulidade e o retorno das partes ao status quo ante, nos moldes do art. 182 do Código Civil.

A responsabilidade dos bancos por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

Segundo o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso vertente, a falha na prestação do serviço é manifesta, pois o banco permitiu que uma pessoa com grave deficiência cognitiva e física realizasse, solitariamente e através de canais digitais, um empréstimo de altíssimo valor (R$ 112.300,81), incompatível com sua condição e sem a verificação cautelar de sua capacidade civil.

A ausência dessa cautela caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a nulidade de tais avenças e o dever de indenizar em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA SEM ANUÊNCIA DA CURADORA. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por pessoa interditada, representada por sua curadora.

II – Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a validade dos empréstimos consignados firmados por pessoa curatelada sem anuência da curadora; (ii) a responsabilização da instituição financeira pela falha na prestação do serviço; (iii) a configuração de danos morais e a restituição dos valores.

III – Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4. Os contratos de empréstimo foram celebrados entre os anos de 2021 e 2022, após a decretação da curatela em 2008, sem participação da curadora.

5. A instituição financeira não demonstrou a regularidade das contratações, tampouco diligenciou para verificar a incapacidade do contratante.

6. Como houve comprovação de que parte dos valores foi efetivamente creditada na conta do interditado, a restituição se dará na forma simples, com dedução dos valores usufruídos, vedando-se o enriquecimento sem causa.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem participação da curadora, configuram abalo moral passível de reparação, fixada em R$ 10.000,00, valor adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Mantida a multa diária de R$ 500,00 pela reiteração de descontos, por estar em conformidade com o art. 537 do CPC e com o caráter coercitivo da obrigação de não fazer.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “1. É inválido o contrato bancário firmado por pessoa curatelada sem a representação de sua curadora judicialmente nomeada. 2. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, não se eximindo da responsabilidade por alegado desconhecimento da curatela. 3. Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa curatelada, cabendo indenização proporcional ao abalo causado. 4. A restituição de valores pagos em contratos declarados nulos deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa, com compensação dos montantes efetivamente usufruídos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, 182; 884; CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 373, II; 537; CDC, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência citada: TJMT, N.U 1039472-45.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/10/2025; TJMT, N.U 1000177-92.2019.8.11.0035, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, j. 13/08/2024; TJMT, N.U 1049681-73.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30/04/2025.

(N.U 1022103-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO VÍCIO DE CAPACIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado. A decisão fundamentou-se na celebração dos negócios com pessoa absolutamente incapaz, cuja interdição judicial era preexistente, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso: (i) inaplicabilidade dos efeitos da revelia; (ii) reconhecimento da validade da contratação digital, sob o fundamento de que a ausência de atualização cadastral no INSS sobre a curatela afastaria a responsabilidade do banco; (iii) afastamento da condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé; e (iv) exclusão ou, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital com pessoa judicialmente interditada; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pela falha no dever de cautela; e (iii) aferir a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É absolutamente nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa judicialmente declarada incapaz, nos termos do art. 166, inciso I, do Código Civil. A interdição, por ser ato de caráter público com efeitos erga omnes, torna o vício de consentimento insanável e a nulidade, de ordem pública, impassível de convalidação.

5. A utilização de tecnologia de contratação digital, como a biometria facial, não tem o condão de suprir o vício originário da incapacidade absoluta do agente, uma vez que a forma do ato não convalida a ausência de um de seus requisitos essenciais de validade, qual seja, o agente capaz, conforme o art. 104, I, do Código Civil.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, e a contratação com pessoa incapaz por falha nos sistemas de verificação configura fortuito interno, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. A alegação de desconhecimento da interdição não elide o dever de cautela e a responsabilidade decorrente do risco da atividade.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS.

8. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa e interditada, verba de natureza alimentar, configura dano moral na modalidade *in re ipsa*, pois a ofensa à dignidade e a angústia decorrentes da privação de parte de sua subsistência são presumidas.

9. O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória e pedagógica – sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

(N.U 1013337-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Tais precedentes guardam integral similitude com a hipótese vertente, reforçando a correção da sentença recorrida.

No tocante à restituição dos valores descontados, melhor sorte não socorre o apelante.

A sentença foi expressa ao determinar a restituição simples, razão pela qual sequer subsiste interesse recursal quanto à tese amplamente desenvolvida nas razões de apelação acerca da impossibilidade de devolução em dobro.

De todo modo, reconhecida a nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados constitui consequência lógica e necessária, a fim de restabelecer o estado anterior e impedir o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

No que concerne aos danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa interditada, decorrentes de contrato celebrado sem a participação da curadora, configura situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade, da segurança e da subsistência da parte vulnerável.

Trata-se de dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato lesivo, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da função pedagógica da condenação.

Quanto aos consectários legais, por se tratar de responsabilidade extracontratual derivada de ato ilícito, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária sobre a indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 para fins de atualização monetária e juros moratórios na fase de liquidação revela-se acertada, por se tratar de norma superveniente que regula a matéria.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando-os em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026